Tribunal: STF
Processo: HC 223277
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renato Paulo da Silva e Marcus Cardoso da Silva Gil, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 779.445/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados como incursos no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2°-A, c/c o art. 29, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena de 15 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado e pagamento de 32 dias-multa, mantida a prisão preventiva. 



    Interposto recurso de apelação, encontra-se pendente de julgamento. 



    No presente habeas corpus, a defesa aponta a ocorrência de excesso de prazo no julgamento da apelação, pois está conclusa para julgamento há 261 dias. 



    Outrossim, afirma desrespeito à regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, pois não revisitada a necessidade da prisão desde 15/10/21, data em que proferida a sentença condenatória. 



    Requer, ao final, 



    “deferida a medida liminar, a concessão definitiva da ordem para que seja mantido o relaxamento das prisões preventivas dos pacientes, nos termos da norma cogente estampada no art. 5º, LXV, da Constituição Federal, ou, se for o caso, que seja mantida a sua substituição por medidas cautelares alternativas, na forma do art. 319 do CPP, ante o manifesto excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação.“



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado na presente impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO RECURSO NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO. PENAS ELEVADAS IMPOSTAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 



    2. No caso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que o recurso foi registrado no sistema no dia 10/12/2021, o Ministério Público foi ouvido e os autos estão conclusos com o Relator (1500079-52.2021.8.26.0588). Portanto, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação do recurso, cerca de 12 meses, não se mostra desarrazoado a justificar o relaxamento da prisão preventiva dos réus. Ademais, cumpre lembrar o patamar de pena a que os pacientes foram condenados (15 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão), e que “a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Anoto, de início, no que se refere ao alegado excesso de prazo - única questão, dentre as suscitadas nesta impetração, que foi objeto de debate na decisão do STJ -, que não procede a alegação, nos termos da ementa antes transcrita.



    Com efeito, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame não havendo que se falar em desídia do Tribunal de Justiça, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Ademais, como ressaltado no acórdão, trata-se de ação penal complexa, com dois réus, havendo uma pluralidade de crimes a eles imputados (roubo e associação criminosa), o que, aliás, levou à fixação de pena em patamar elevado, qual seja, 15 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão.



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente